Tribunal: TJMT
Processo: 1009781-41.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009781-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DAISY ROSA MALACARIO - CPF: 796.526.039-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENEGUETTI - CPF: 045.109.019-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS FORMAS ORDINÁRIAS DE INTIMAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA A ENDEREÇO INCORRETO. AUSÊNCIA DE NOVA TENTATIVA VÁLIDA DE CIÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por Alexandre Meneguetti, reconhecendo a nulidade do processo administrativo que originou a CDA nº 2021447653, referente à multa ambiental decorrente do Auto de Infração nº 112378, lavrado em 03/07/2008. O Estado sustentou a regularidade da notificação administrativa, afirmando que a correspondência foi enviada ao endereço constante no cadastro da SEMA/MT e que, diante da devolução do aviso de recebimento, procedeu-se à intimação por edital nos termos da legislação estadual, cabendo ao autuado manter seu endereço atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental é válida quando a correspondência foi enviada a endereço incorreto, sem que a Administração realizasse nova tentativa de ciência no endereço correto do autuado; (ii) definir se a irregularidade da notificação editalícia acarreta a nulidade do processo administrativo e dos atos dele decorrentes, inclusive da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação por edital constitui medida excepcional no âmbito dos processos administrativos, somente admitida quando comprovado que o interessado se encontra em lugar incerto, não sabido ou com domicílio indefinido, após o esgotamento das formas ordinárias de intimação pessoal, por representante legal ou por carta com aviso de recebimento, conforme o art. 38 da Lei Estadual nº 7.692/2002 e o art. 4º do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4. No caso dos autos, a SEMA/MT encaminhou a correspondência de notificação a endereço situado no Estado de São Paulo, quando o domicílio correto do autuado estava localizado no Estado do Paraná, na Rua Gastão Vidigal, em Marialva, conforme indicado no próprio ofício de notificação. Diante da devolução do aviso de recebimento, a Administração promoveu de imediato a intimação por edital, sem realizar nova tentativa de ciência no endereço correto.

5. A ausência de diligência complementar para localização do autuado, quando havia endereço certo e identificado nos autos, impede a caracterização do interessado como estando em local incerto ou não sabido, o que inviabiliza o recurso à intimação ficta. A adoção prematura da notificação editalícia, sem esgotamento das vias ordinárias, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a regularidade do procedimento administrativo.

6. A nulidade da notificação, por sua vez, contamina os atos subsequentes dela decorrentes, incluindo a inscrição em dívida ativa e a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal, impondo o reconhecimento da invalidade de todo o procedimento a partir do vício verificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Desprovejo o presente Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a nulidade do processo administrativo que originou a CDA nº 2021447653.

Tese de julgamento:

"1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental é medida de caráter excepcional, somente válida quando comprovado o esgotamento das formas ordinárias de intimação e a impossibilidade de localização do autuado em endereço certo e conhecido."

"2. O envio de correspondência a endereço incorreto, sem nova tentativa válida de ciência no domicílio correto do interessado, não autoriza a imediata adoção da intimação por edital, por ausência dos pressupostos legais que a legitimam."

"3. A nulidade da notificação editalícia, decorrente da inobservância do procedimento legal, acarreta a invalidade dos atos subsequentes do processo administrativo, inclusive da inscrição em dívida ativa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 38; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 10252073020258110000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19/11/2025; TJMT, AI nº 1030153-16.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28/05/2024; TJMT, AC nº 10274849520228110041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 12/06/2025; TJMT, AI nº 10170402420258110000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 24/10/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009781-41.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALEXANDRE MENEGUETTI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por
Alexandre Meneguetti
, reconhecendo a nulidade do processo administrativo que originou a CDA nº 2021447653, referente à multa ambiental decorrente do Auto de Infração nº 112378.

No mérito, defende a regularidade da notificação administrativa, afirmando que a correspondência foi enviada ao endereço constante no cadastro da SEMA/MT e, diante da devolução do AR, procedeu-se à intimação por edital, nos termos da legislação estadual.

Alega, ainda, que cabia ao autuado manter seu endereço atualizado, inexistindo prova de prejuízo concreto ou vício capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos da CDA.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão de origem e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009781-41.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALEXANDRE MENEGUETTI

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por
Alexandre Meneguetti
, reconhecendo a nulidade do processo administrativo que originou a CDA nº 2021447653, referente à multa ambiental decorrente do Auto de Infração nº 112378.

No mérito, defende a regularidade da notificação administrativa, afirmando que a correspondência foi enviada ao endereço constante no cadastro da SEMA/MT e, diante da devolução do AR, procedeu-se à intimação por edital, nos termos da legislação estadual.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal assegura, como direito fundamental, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, atribuindo ao Poder Público diversos deveres destinados à sua proteção e efetivação.

De igual modo, o contraditório e a ampla defesa constituem garantias constitucionais que devem ser observadas tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos, sob pena de ofensa a outros princípios fundamentais, entre eles a dignidade da pessoa humana, que ocupa posição central no ordenamento jurídico brasileiro.

No caso dos autos, verifica-se que o Auto de Infração nº 112378 foi lavrado em 03/07/2008. Inicialmente, a SEMA tentou promover a notificação no endereço situado na Rua Gastão Vidigal, em Marialva, indicado equivocadamente como pertencente ao Estado de São Paulo, tendo a correspondência sido devolvida.

Em seguida, a SEMA requereu a citação por edital. Contudo, observa-se que o endereço correto não se localizava em São Paulo, mas sim no Estado do Paraná.

Além disso, o aviso de recebimento não demonstra a realização de nova tentativa de entrega da notificação ao autuado, de modo que a SEMA/MT sequer encaminhou a comunicação ao endereço correto do excipiente.

Assim, não poderia a SEMA/MT ter promovido a notificação da decisão administrativa por edital, como ocorreu, uma vez que o excipiente possuía endereço conhecido na Rua Gastão Vidigal, em Marialva/PR, conforme indicado no próprio ofício de notificação.

A Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece, em seu art. 38, que a intimação realizada por carta com aviso de recebimento somente se considera efetivada com a entrega no endereço fornecido pelo interessado.

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I- Constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II- Considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III- na citação e intimação pessoal, caso o destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV- Quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.

Por sua vez, o art. 4º do Decreto Estadual nº 1.986/2013 dispõe que a intimação por publicação no Diário Oficial possui caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses em que os interessados sejam indeterminados, desconhecidos ou possuam domicílio indefinido.

Tal situação, contudo, não se verifica no presente caso. Isso porque o excipiente possuía endereço certo e identificado nos autos do processo administrativo, razão pela qual a Administração deveria ter esgotado as formas ordinárias de notificação antes de recorrer à via editalícia.

Assim, a simples devolução da correspondência não autorizava, por si só, a imediata intimação por edital, sobretudo quando havia elementos suficientes para a correta localização do autuado. A adoção direta da publicação oficial, sem nova tentativa válida de ciência no endereço correto, compromete a regularidade do procedimento administrativo e viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, ausente a comprovação de que o interessado se encontrava em local incerto, não sabido ou com domicílio indefinido, mostra-se indevida a intimação realizada por edital, devendo ser reconhecida a nulidade dos atos dela decorrentes.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS ORDINÁRIAS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Antônio Pawlak Neto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu liminar pleiteando a suspensão dos efeitos do despacho administrativo nº 430/CPA/SGPA/SEMA/2025, o qual declarou intempestivo recurso apresentado no Processo Administrativo nº 8292/2022 e manteve sanção por infração ambiental, com inscrição de débito na dívida ativa. O agravante alegou nulidade da intimação editalícia por ausência de esgotamento prévio das formas ordinárias de notificação, ante o uso de endereço incompleto e ausência de nova tentativa válida de ciência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação por edital realizada em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as formas ordinárias de intimação; (ii) estabelecer se a nulidade da notificação afeta a validade dos atos subsequentes, como a inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (LC nº 232/2005 e Decretos Estaduais nº 1.986/2013 e 1.436/2022) exige que a intimação por edital em processo administrativo ambiental ocorra apenas após o esgotamento das formas ordinárias de notificação pessoal, por representante legal ou por carta com AR, sendo medida excepcional condicionada à comprovação de que o autuado está em local incerto ou não sabido.

No caso, a única tentativa de notificação postal foi enviada a endereço incompleto, retornando com a anotação “ao remetente”, sem que a administração realizasse nova tentativa de localização ou diligência complementar, o que impede a caracterização do autuado como estando em “local incerto ou não sabido”.

A adoção direta da intimação por edital, sem cumprimento da ordem legal sucessiva, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), ensejando nulidade do processo administrativo a partir do vício na notificação.

O comparecimento espontâneo do agravante aos autos após a intimação editalícia, com apresentação de recurso administrativo, não convalida a irregularidade, pois não supre a ausência de ciência prévia válida da autuação.

A inscrição em dívida ativa, como consequência de processo administrativo viciado, deve ser suspensa para evitar danos irreversíveis, como protesto indevido e execução fiscal ilegítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A notificação por edital em processo administrativo ambiental é medida excepcional e somente é válida quando comprovado o esgotamento das formas ordinárias de intimação, nos termos da legislação estadual.

A ausência de nova tentativa de notificação, após retorno de correspondência por erro no endereço, invalida a ciência por edital e compromete a legalidade do procedimento.

A nulidade da intimação por edital acarreta a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da inscrição em dívida ativa, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1 .019, I; LC/MT nº 232/2005, art. 121, § 1º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º; Decreto Estadual nº 1 .436/2022, art. 22; Lei Estadual nº 7.692/2002, arts. 38 e 39.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 00008673120188110082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13/11/2023; TJMT, Apelação nº 1012206-20 .2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18/06/2024; TJMT, AI nº 1028229-33.2024 .8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/01/2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10252073020258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 19/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 4.º, DECRETO ESTADUAL N.º 1 .9868/2013 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como cediço, devem ser assegurados, ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado. 2. Dessa forma, presentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030153-16 .2023.8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/6/2024)

A intimação por edital constitui modalidade excepcional de comunicação processual ou administrativa, somente admitida quando frustradas as tentativas ordinárias de notificação do interessado. Por essa razão, sua utilização exige cautela e demonstração prévia de que não foi possível localizar validamente o destinatário.

Isso porque a ciência por edital, justamente por ser ficta, não pode substituir de forma automática a notificação pessoal ou postal quando o endereço do interessado é conhecido ou passível de confirmação nos autos. A adoção prematura dessa forma de intimação compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, podendo configurar cerceamento de defesa.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado entendimento de que a notificação editalícia, especialmente em processos administrativos ambientais, somente é válida após o efetivo esgotamento das vias ordinárias de ciência do autuado, conforme se observa dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS PRÉVIAS – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF – ART. 121 DA LC 232/2005 – ART. 4º DO DECRETO ESTADUAL 1 .986/2013 – EXTINÇÃO DA CDA – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 3º DA LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Elio Henrique Lazaron, declarando a nulidade do processo administrativo ambiental e determinando a extinção da respectiva Certidão de Dívida Ativa, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legalidade da notificação por edital nos processos administrativos que originaram a CDA, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e da legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A notificação por edital é medida excepcional e somente pode ser utilizada após o esgotamento das tentativas de intimação pessoal, por representante legal ou por carta com aviso de recebimento, conforme art. 121 da LC 232/2005 e art. 4º do Decreto Estadual 1.986/2013.

2. No caso, não houve comprovação de tentativa válida de localização do autuado antes da notificação editalícia, o que configura cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo.

3. A nulidade da notificação compromete a validade da CDA, impondo sua extinção.

4. Quanto às custas processuais, aplica-se a isenção prevista no art. 3º da Lei Estadual 7.603/2001, não havendo reembolso a ser feito pela Fazenda Pública, pois não houve antecipação de despesas pela parte contrária.

5. Os honorários advocatícios foram fixados conforme os percentuais legais, em consonância com o Tema 1 .076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE DO JULGAMENTO

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em custas processuais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese: “A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após esgotadas as tentativas de intimação pessoal, por representante ou por carta com AR, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LV; - Constituição Federal, art. 225; Código de Processo Civil, art. 924, III e art. 927, III; Lei Complementar Estadual 232/2005, art. 121; Lei Estadual 7.692/2002, arts. 4º, 6º e 24; Decreto Estadual 1 .986/2013, art. 4º; Lei Estadual 7.603/2001, art. 3º; Tema 1 .076 do STJ.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: N. U 1000768-31.2022 .8.11.0041, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado no DJE 30/11/2022; TJMT, N. U 0002927-22.2016.8.11 .0025, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, DJE 02/12/2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10274849520228110041, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/6/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança, o qual visava à anulação de notificação editalícia realizada em Processo Administrativo Ambiental, instaurado pela SEMA/MT, sob o argumento de ausência de esgotamento dos meios ordinários de cientificação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental, quando adotada após tentativa única de intimação postal, frustrada com a anotação “não procurado”, sem demonstração de diligências adicionais pela Administração. III. Razões de decidir 3. A notificação por edital constitui medida excepcional, condicionada ao esgotamento de todos os meios ordinários de localização do administrado, conforme art. 25 do Decreto Estadual nº 1.436/2022. 4. A devolução da correspondência com anotação “não procurado”, desacompanhada de nova tentativa de entrega ou diligências complementares, não legitima a intimação ficta. 5. A ausência de esgotamento prévio das formas ordinárias de notificação viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, acarretando nulidade do ato administrativo e dos atos subsequentes. 6. Jurisprudência desta Corte impõe como requisito para validade da notificação por edital a demonstração cabal de que foram esgotadas as alternativas ordinárias de localização do interessado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento provido para declarar a nulidade da notificação editalícia realizada no respectivo Processo Administrativo Ambiental. Tese de julgamento: "1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental somente é válida quando precedida do esgotamento dos meios ordinários de cientificação do administrado. 2. O simples retorno de correspondência com a anotação 'não procurado' não autoriza, por si só, a adoção da notificação editalícia."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10170402420258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)

Dessa forma, verifica-se que a notificação por edital foi utilizada de maneira prematura, sem o efetivo esgotamento das vias ordinárias de ciência do autuado, embora houvesse endereço conhecido nos autos administrativos. Assim, diante da inobservância do procedimento legal e da consequente violação ao contraditório e à ampla defesa, deve ser mantido o reconhecimento da nulidade do processo administrativo a partir da intimação irregular, bem como dos atos subsequentes dela decorrentes.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026